Tribunal: TJSP
Processo: 1039090-20.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Arrendamento mercantil. Ação revisional. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Preliminares. Inexistência de pedido genérico, incerto ou indeterminado. Impossibilidade jurídica do pedido não configurada. Consumação do contrato não obsta o prosseguimento da ação revisional. Prova pericial que se mostra desnecessária. Documentos carreados aos autos que são suficientes para o julgamento da

Ementa:
Arrendamento mercantil. Ação revisional. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Preliminares. Inexistência de pedido genérico, incerto ou indeterminado. Impossibilidade jurídica do pedido não configurada. Consumação do contrato não obsta o prosseguimento da ação revisional. Prova pericial que se mostra desnecessária. Documentos carreados aos autos que são suficientes para o julgamento da presente demanda. Decadência e prescrição. Não ocorrência. Inaplicabilidade do art. 26, II, do CDC. Prazo prescricional decenal. Precedentes. Autor que busca o reconhecimento de abusividade em razão da prática de anatocismo. Taxas de juros de 1,44% ao mês e de 18,78% ao ano. É permitido às instituições financeiras realizar a capitalização de juros, bem como a cobrança de taxas superiores a 12% ao ano. Súmulas no 382 do C. STJ e no 596 do C. STF. Tema no 246 do C. STJ. Precedentes. Ausência de prova de que os juros cobrados ultrapassam o dobro da média de mercado. Taxa de juros que não se mostra elevada. Abusividade não configurada. Precedentes. Inexistência de justificativa para a revisão contratual. Contrato de adesão. Instituo permitido por nossa legislação pátria. Autor que poderia ter procurado outra instituição financeira caso não concordasse com as taxas de juros ofertadas. Livre consentimento. Sentença mantida. Verba honorária fixada. Apelo desprovido.